Tribunal: TJDFT
Processo: 0716752-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716752-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDA FERNANDES FERRO, ALEXANDRE RODRIGO MACIEL RECORRIDO: FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. SÓCIO MINORITÁRIO SEM PODERES DE GESTÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO PELOS ATOS DA EMPRESA. DECISÃO REFORMADA. 1. Considerando que os fatos que subsidiam o pedido formulado na ação e fundamentam o pedido de desconsideração da personalidade jurídica se remetem ao período em que o demandado ainda figurava no quadro societário da empresa, não há falar-se em consumação da decadência. 2. O sócio minoritário, com 0,01 do capital social, que não exerce quaisquer atos de gestão na empresa não pode ser alcançado pela desconsideração da personalidade jurídica decretada. Precedente do STJ. 3. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Os recorrentes alegam que o órgão julgador violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 942 do CPC, ao deixar de observar a nova técnica de julgamento estendido dos resultados não unânimes sobrevindos de órgãos colegiados em recursos de apelação, agravo de instrumento e ações rescisórias. Pugnam, dessa forma, para que seja designada nova sessão para a continuidade do julgamento do agravo de instrumento, com a presença de outros julgadores a fim de possibilitar a inversão do resultado inicial; b) artigos 28, § 5o, do CDC, sustentando que a desconsideração da personalidade jurídica deve ocorrer sem se perquirir sobre dolo ou culpa dos sócios, administradores ou não, da pessoa jurídica, bem como aplicada sem se indagar sobre a cota de responsabilidade de cada sócio na satisfação do crédito devido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28, § 5o, do CDC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030